Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704129-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: OTACILIA NUNES CABRAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCOS DE OLIVEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Cumprimento de sentença, no 0714539-63.2021.8.07.0020, que determinou o recolhimento de custas quanto ao cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, nos seguintes termos: 1. Este Juízo concedeu a parte autora, ora exequente, a gratuidade de justiça (ID 33910570); mantida nesta fase procedimental (CPC, art. 98, §3o). 2. Por sua vez, o advogado da parte exequente busca, de forma concomitante, a execução de seus honorários advocatícios fixados em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do título judicial de ID 101636033 e ID 101636506. 3. No entanto, não recolheu as despesas processuais iniciais; nem mesmo comprovou hipossuficiência econômica; pois como seus honorários constituem direito autônomo, ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, esta benesse não se estende ao seu causídico. 4. Nesse sentido, trago à colação julgado do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo no 0000447-85.2018.2.00.0000, sendo requerente a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro e requerido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, que deslinda a questão de forma muito precisa, in verbis: EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ENUNCIADO 39 DO AVISO TJ No 57/2010 E ART. 1o, § 2o, DO AVISO CGJ No 1.641/2014. EXTENSÃO DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA PARTE AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Pretende-se a revogação do enunciado 39 do Aviso 57/2010 (39. O advogado arcará com as custas da execução de seus honorários, que constituem direito autônomo (Lei no 8.906/94, art. 23), ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, não se aplicando à presente hipótese, o disposto no enunciado no 58 deste aviso) e do artigo 1o, §2o, do Aviso CGJ no 1.641/2014 (§2o. Se o mandado de pagamento for expedido no benefício exclusivo do advogado e disser respeito apenas à execução e ao levantamento de seus honorários, o próprio advogado deverá recolher, de forma antecipada, as custas/despesas respectivas). 2) O advogado, quando atua em causa própria, executando seus honorários, seja nos autos da ação principal ou em autos apartados, é um usuário da justiça, como qualquer outro, devendo arcar com as custas processuais do seu processo em conformidade com o regramento do tribunal. 3) Mesmo no caso da execução nos autos da ação principal, não há repetição da cobrança das custas, dado que a titularidade da ação principal e da execução de honorário é distinta. 4) Na dicção do art. 150, § 6o, da CF/88, a isenção de taxas, tais como as custas judiciais as são, só poderá ser realizada por lei específica. 5) A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da “Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. (AI 138344 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO; RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI e ARE 787994 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).” 6) Recurso conhecido e não provido. (grifos e negritos nossos)., 5. Cadastre-se o Dr. Flávio Domingos Lima Júnior (OAB - DF 41.656) no polo ativo deste cumprimento de sentença. 6. Comprove, pois, o Sr. Advogado a alegada hipossuficiência econômica; ou, recolha as despesas judiciais iniciais para esta fase processual sobre o valor da condenação. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único). Recanto das Emas - DF. Documento datado e assinado digitalmente. Narra que o juízo de origem, por entender que o beneficiário da gratuidade de justiça é o autor da demanda, e não o seu advogado, determinou o recolhimento das custas processuais relativas ao cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, sob pena de indeferimento. Argumenta que o recolhimento só é exigível quando é requerido o cumprimento de forma autônoma e no caso, o agravante requereu o cumprimento de sentença, cujo débito inclui os honorários advocatícios. Colaciona precedentes. Requer a concessão da liminar para determinar o prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta, dispensando o advogado de recolher custas processuais. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida agravante. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na hipótese em análise, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação A exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de seu advogado, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC. Assim, em uma análise preliminar, entendo que em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal: (Acórdão 1344759, 07029954120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, diante da plausibilidade do direito invocado e risco ao resultado útil, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma conjunta, dispensando o advogado de recolher custas processuais. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2022